Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada com a pretensão de compelir a operadora de planos de saúde a fornecer medicamento de alto custo para o tratamento da esclerose múltipla. Após o indeferimento da liminar e antes do julgamento do mérito, a recorrente requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403